Tribunal: TCU
Processo: 003.680/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3801/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.680/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose de Carvalho (XXX.311.236-XX); Cleo Kuhn (XXX.300.710-XX); Cleunice Maria Nunes (XXX.335.706-XX); Jair Picanco de Carvalho (XXX.093.462-XX); Joao Batista de Novaes Rodrigues (XXX.951.404-XX); Joao Maria Dias de Sa (XXX.003.084-XX); Maria Elizabeth Soares (XXX.222.934-XX); Maria Lucia de Sousa Simião (XXX.974.513-XX); Osmar Gomes (XXX.068.211-XX); Romeu Custodio Menezes de Carvalho (XXX.292.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.